Tribunal: TJDFT
Processo: 0000171-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000171-58.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0008276-77.2012.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação do presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 89144618). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 89245939), sendo que não há notícia da preclusão da decisão. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da execução informando sobre a extinção do precatório (ID 22933605). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios